Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729673-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SONIA DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, parte autora, contra a r. decisão (ID 235240126) proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0003990-73.2013.8.07.0001), rejeitou o pedido de penhora salarial. Transcrevo parte da decisão (ID 235240126): Processo em fase de cumprimento de sentença. Realizada a pesquisa de bens em nome da executada, os resultados foram infrutíferos. O credor requer, então, a penhora de percentual do salário líquido da executada. A Executada se manifesta no ID 234770399 informando que já possui uma penhora de salário no percentual de 30% em face de outra demanda judicial. É o relatório. Fundamento e decido. É admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. Nesse sentido, deve-se entender a vedação do art. 833, IV, e §2o do CPC como proteção à sobrevivência digna do devedor, justamente o que se faz necessário na presente situação, já que a Executada já possui uma penhora que consome mais de R$ 2.000,00 de seus rendimentos (ID n.o 231157355). Logo, não se torna viável o deferimento de uma nova penhora de salário nos presentes autos, pois ultrapassaria o limite legal, além de colocar a Executada em situação de vulnerabilidade excessiva. Desse modo, INDEFIRO o pedido de penhora de salário, pelos fatos e fundamentos acima descritos. Interpostos Embargos de Declaração (ID 236431632) e rejeitados (ID 240886551). A parte agravante (ID 74222740) alega que os valores obtidos a título de salário, vencimentos ou benefício previdenciário são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência da devedora e de sua família, entendendo ser lícito o desconto limitado a 30%. Defende que o principal objetivo da impenhorabilidade salarial é a proteção da dignidade da devedora, para que não tenha a sua subsistência afetada em função de dívidas feitas sem a devida precaução. Ocorre que, tal proteção quando é absoluta faz com que a devedora se beneficie desta proteção e continue prejudicando inúmeros credores, os quais não terão o seu crédito adimplido porque sempre encontrarão como barreira a impenhorabilidade salarial. A devedora, por sua vez, poderá contrair novas dívidas sem qualquer punição por tal ato. Afirma que analisando o caso, aplicando por analogia o artigo 1o e 6o, § 5o, da Lei no 10.820/2003, pode o magistrado estabelecer um patamar não superior a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais, como quantum não essencial à subsistência da Agravada e de sua família, ainda que este valor seja decorrente de seus vencimentos. Sustenta que há a necessidade de reforma da decisão recorrida, considerando ser possível a penhora de percentual sobre os proventos mensais do devedor, até que o integral adimplemento do montante devido, diante da existência de cláusula contratual que, expressamente, previu a possibilidade de desconto mensal diretamente em folha de pagamento, ou no caso, na conta em que recebia seu salário, pelo negócio processual pactuado, na forma prevista no art. 190 do Código de Processo Civil. Aduz que há comprovação de que já foram excluídos todos os meios para localização de bens da devedora passíveis de constrição. Em decorrência da aplicação da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo é possível a mitigação do rol taxativo do art. 833, §2o, CPC para o pagamento da dívida. Ao final, requer efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do CPC, para o fim de deferir liminarmente a penhora de até 30% sobre o salário da Agravada, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada. No mérito, a reforma da decisão atacada e deferido o pedido de penhora de até 30% do salário da Agravada. Preparo recolhido (ID 74231973). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a Agravante alegar perigo de lesão grave e difícil reparação, pois “não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas, onde é certo que a Execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis, conforme exposto anteriormente, tornando a cobrança do débito completamente sem efeito, causando muito mais prejuízos ao credor”, não vislumbro a presença de tal dano, uma vez que poderá requisitar a penhora de outros ativos. A medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito. No presente caso, ainda que a recorrida apresente renda bruta de R$ 19.019,16 (ID 231157355), deve-se esclarecer a natureza dos débitos presentes em seu contracheque, bem como a comprovação de eventuais despesas imprescindíveis à manutenção da dignidade da agravada e sua família. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital